Tribunal: STF
Processo: ARE 1499154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217- A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – COM IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 E LEI Nº 8.072/1990. JUNTADA DE ÁUDIOS E VÍDEOS PELA GENITORA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PROVA. ORDEM DENEGADA.



    1 . No caso, cuida-se de áudios e vídeos encaminhados pelo réu diretamente para genitora da vítima, os quais foram apresentados por esta à Delegacia de Polícia. Sustenta a defesa a quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que as mídias não foram submetidas à perícia para comprovação de sua autenticidade.



    2. Em se tratando da tese de quebra da cadeia de custódia da prova, importa destacar que o que não se admite é a utilização de provas pela acusação sem que se franqueie o acesso à defesa, não havendo quebra da cadeia de custódia se não foi aventado pelo impetrante qualquer indício de adulteração ou manipulação da prova.



    3. Como se vê, não houve cerceamento do direito de defesa, porquanto a defesa teve franco acesso às gravações originárias do seu próprio aparelho de telefone. Ademais, poderia o réu ter apresentado qualquer elemento técnico a supostamente apontar a falsidade da prova, do que não se desincumbiu.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESPALDO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    4 . Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório produzido na instância primeva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusto quanto à configuração do crime de estupro de vulnerável praticado pelo pai contra a própria filha.



    5 . A linearidade do relato da ofendida dando conta dos abusos sexuais sofridos por mais de três anos, determina a manutenção da condenação do imputado, sobremodo quando encontra amparo nas declarações da vítima, ouvida em juízo acompanhada por profissional habilitado, e não impugnado pela defesa, bem como nos depoimentos da sua genitora que presenciou a conjunção carnal, que corroboram a versão da infante.



    6. Consta ainda dos autos Laudo de Conjunção Carnal atestando que os relatos da vítima são compatíveis com a ocorrência de violência sexual.



    7. Ademais, a palavra da vítima, quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal, assume importância probatória decisiva, especialmente quando sua narrativa apresenta-se verossímil e coerente a sustentar o édito condenatório.



    CONTINUIDADE DELITIVA. DECOTE DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA REITERADA POR MAIS DE TRÊS ANOS.



    8. Uma vez demonstrado nos autos, pelas provas coligidas, especialmente pelas palavras da vítima, que o réu submeteu a vítima a atos libidinosos desde quando esta tinha 10 anos de idade, até os 13 anos de idade, quando também praticara conjunção carnal, a manutenção da fração de ½ (metade) em razão da continuidade delitiva afigura-se por demais razoável, pelo que deve ser mantida.



    9. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente